Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712141-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENTE MESSIAS LEMOS EMBARGADO: DIVINO CESAR ANDRAUS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VICENTE MESSIAS LEMOS, contra acórdão de ID – 36902299. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37309639. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DIVINO CESAR ANDRAUS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2022 16:47:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador